Tribunal: TJMT
Processo: 0015419-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015419-32.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.968.071-18 (EMBARGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (REPRESENTANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO INEXISTENTE – MATÉRIA INVOCADA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Se em momento algum a matéria trazida à baila em sede de embargos de declaração foi debatida pelo embargante nas razões do recurso de apelação, afigura-se, portanto, inovação recursal, a impedir a sua apreciação pelo juízo
ad quem
.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.
,

contra acordão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação, para desobrigar a ré, ora embargante, a restituir o valor desembolsado pelo autor a título de taxa de corretagem, remanescendo os demais termos do
decisum
.

Aduz a embargante que o acórdão é omisso no tocante à necessária adequação dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, porquanto deve ser arbitrado sobre o valor da condenação, ante as possibilidade de mensurar o proveito econômico no caso, e não em quantia fixa, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID. 37969483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, a embargante sustenta a omissão do voto condutor,
no tocante à necessária adequação dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, porquanto deve ser arbitrado sobre o valor da condenação, ante as possibilidade de mensurar o proveito econômico no caso, e não em quantia fixa, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Entretanto, em momento algum a matéria trazida à baila em sede de embargos de declaração foi debatida pelo ora embargante nas razões do recurso de apelação, afigurando-se, portanto, inovação recursal, a impedir a sua apreciação pelo juízo
ad quem
.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
In casu, após o douto magistrado a quo proferir a decisão guerreada, o banco agravante aviou embargos de declaração, entretanto, nada mencionou acerca do aludido erro material, deixando de se manifestar no momento oportuno.Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.
In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora
. A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada.”
(N.U 1012964-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO DOS ARTIGOS 422 E 424 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 1o, DA LEI N.o 9656/98 - PEDIDO NÃO FORMULADO NO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC - ENTENDIMENTO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.1.
A omissão suscitada não merece guarida, pois tem nítido caráter de inovação recursal, não satisfazendo os requisitos do artigo 1.022, II, do CPC/2015.
[...]A embargante, na verdade, pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.[...](EDcl no AgInt no AREsp 1171590/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). 3.Aclaratórios rejeitados.”
(N.U 0026456-43.2019.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019) (destaquei)

Nesse contexto, resta evidente que a pretensão da Embargante é estabelecer discussão acerca de matéria que sequer foi decidida no acórdão combatido, porquanto, ao revés da ocorrência de omissão, o recorrente é que não se insurgiu acerca desse ponto em momento, qual seja, pela via do recurso de apelação.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020